Tribunal: TJES
Processo: 0001483-56.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-56.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON MEDEIROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006;
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO, ARTIGOS 16 E 12

DA LEI Nº 10.826/2003
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - CONDENAÇÃO
MANTIDA –
INVIABILIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– APELO DESPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição pelos três crimes pelos quais o recorrente foi condenado.

2) O depoimento dos agentes de segurança pública que efetuam a prisão em flagrante é de especial importância, tendo em vista muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A contradição pontual entre o depoimento do policial e da vizinha do recorrente não tem o condão de alterar a conclusão de que o recorrente armazenava drogas, armas e uma grande quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita.

4) O procedimento de perdimento da quantia em dinheiro apreendida é lícito e decorre de previsão expressa no art. 63 da Lei Federal nº 11.343/06, sendo que o numerário foi apreendido no mesmo contexto da apreensão de armas e drogas, e sem que a defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova que pudesse indicar o contrário, tanto é que tal pedido não veio acompanhado de fundamentação (causa de pedir) no bojo das razões recursais, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

5) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da lei nº 11.343/06, e 12 e 16, da lei nº 10.826/03, a uma pena definitiva total de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova em relação a autoria do apelante e a restituição do valor de R$13.520,00 (treze mil e quinhentos e vinte reais), objeto de perdimento em favor da União.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7163365, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da lei nº 11.343/06, e 12 e 16, da lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O ora apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 210 (duzentas e dez) pedras de ‘Crack’, 01 (uma) bucha de maconha, uma pistola calibre .380 com numeração raspada, um revólver calibre .38, 18 (dezoito) munições, um carregador de pistola, um colete a prova de balas e a quantia de e R$ 13.520,00 (treze mil quinhentos e vinte reais).

Constou do Inquérito policial que o paciente foi preso no contexto da operação “Sentinela”, pois haviam informações do serviço de inteligência da Polícia Militar dando conta de que o ora recorrente receberia um carregamento de aproximadamente 30 (trinta) quilos de drogas. Constou da inicial ainda a informação de que o recorrente era foragido da justiça, possuindo Mandado de Prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da ação penal nº 0000315-19.2022.80047.

A inicial acusatória esclarece que o recorrente tentou fugir ao avistar os policiais, escondendo-se em um imóvel, no qual a esposa do recorrente, de nome Ester Monteiro de Oliveira se encontrava presente e autorizou a entrada dos Policiais, que procederam busca domiciliar e encontraram todo o material acima descrito (drogas, armas, munições e dinheiro).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova em relação a autoria do apelante e a restituição do valor de R$13.520,00 (treze mil e quinhentos e vinte reais), objeto de perdimento em favor da União.

A
materialidade
dos delitos de tráfico e de posse e porte de arma de fogo está evidenciada pelo Boletim Unificado de fl. 09; Auto de Apreensão de fl. 22; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 23; Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 25, Laudo de Exame Químico à fl. 38; e Laudo Pericial de Exames de Balística às fls. 71/79.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
dos delitos de tráfico e de porte de arma de fogo de uso restrito, afirmando que as drogas apreendidas no local não lhe pertenciam. Afirmou ainda que os policiais encontraram as drogas e uma das armas em outra casa próxima, e que ele não tem conhecimento de quem seriam os reais proprietários. Ainda por ocasião do seu interrogatório, o apelante admitiu apenas a propriedade do dinheiro, que afirmou ser produto da venda de um automóvel, e do revólver calibre .38.

Transcrevo trecho da sentença alusivo ao interrogatório do recorrente:

“[...]o acusado
RAMON MEDEIROS DOS SANTOS
informou que é usuário de maconha desde os dezessete anos; que nunca foi condenado; que tem uma passagem quando era menor; que ficou no IASES por um ano e dois meses, pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado com arma branca;
que só tem ciência do revólver e do dinheiro, que foram apreendidos em sua residência;
que no dia da apreensão estava em sua residência com sua filha e sua mulher; que estava na cama assistindo um filme com sua filha, quando bateram na porta da residência; que sua mulher foi olhar quem estava batendo na porta e quando ela abriu a porta eram os policiais; que os policiais o avistaram na cama e foram entrando na residência; que sua mulher os questionou sobre o mandado e que eles não tinham, que era uma denúncia; que os policiais foram entrando até o seu quarto e deram voz de prisão e ele se entregou; que perguntaram se tinha arma ou droga na residência, tendo informado que não tinha envolvimento com o tráfico de droga, que somente tinha um revólver municiado e duas munições na estante; que por conta de roubos na zona rural, tinha a arma para defesa de seus familiares; que sua esposa começou a passar mal, pois estava grávida e a gravidez era de risco, por isso ela foi para fora tomar um ar; que começaram a dar sacoladas nele; que começaram a vasculhar sua casa e que encontraram R$ 13.520 (treze mil, quinhentos e vinte reais); que perguntaram de quem era aquele dinheiro, tendo ele respondido que o dinheiro era de um carro que ele tinha vendido; que vendeu o carro por R$ 20.000 (vinte mil reais) e que tinha algumas multas; que comprou uma moto para trabalhar na zona rural; que estava com o dinheiro em mãos pois sua mulher estava com gravidez de risco, que precisava do dinheiro pois a qualquer momento tinha que levá-la ao hospital; que voltaram a dar sacoladas nele; que ele começou a gritar; que os moradores do bairro vieram e sua mulher falou que o que eles estavam fazendo era errado; que foi a tática que estava batendo nele dentro de sua residência; que jogaram ele dentro do cofre da viatura; que sua filha começou a chorar; que pediu para deixarem o porta-malas aberto e assim fizeram; que do lado da viatura estava um policial que estava de plantão; que o policial de plantão perguntou para outro policial o que foi aprendido dentro da residência, tendo ele respondido que foi o dinheiro, o revólver e as munições; que mandaram outros policias vasculharem o bairro; que encontraram uma casa fechada e perguntaram aos moradores do bairro quem morava naquela residência, tendo os moradores respondido que era um homem e uma mulher que residiam lá, mas que não se encontravam pois trabalhavam e chegavam tarde; que esperaram porém ninguém apareceu; que os policias entraram na residência; que vieram com esses materiais apreendidos dizendo que pertenciam a ele, e que ali havia provas para mantê-lo preso, que jogaram aqueles materiais para cima dele; que em nenhum momento saiu de sua residência; que estava em casa com sua mulher e sua filha, que pela gravidez de sua esposa ser de risco, tinha que estar do lado dela; que durante os nove meses privado não pôde ver seu filho nascer, nem sua família; que nega ter corrido; que e nenhum momento saiu de sua casa e que estava a todo momento com sua filha e esposa; que confirma propriedade apenas do revólver, a munição e o dinheiro; que o dinheiro era proveniente de um carro vendido, um siena; que não se recorda da placa do carro; que o siena estava no nome do padrasto de sua mulher. [...]”. (Grifo meu).

No entanto, a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos que a confirmem.

O Policial Militar João Vitor B. Macedo Corona, ouvido em Juízo (fls. 43), afirmou que havia informações do serviço de inteligência da Polícia Militar dando conta de que o ora recorrente receberia um grande carregamento de entorpecentes, e se dirigiram para o local indicado onde os entorpecentes estariam, sendo que lá avistaram o recorrente, sendo que ele tentou fugir escondendo-se em um imóvel, no qual a esposa do recorrente, Ester Monteiro de Oliveira se encontrava presente e autorizou a entrada dos Policiais, que em revista aos cômodos da residência encontraram drogas, uma grande quantia em dinheiro e duas armas de fogo.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho do mencionado depoimento:

“Que se recorda da ocorrência; que nessa data,
recebeu informações do serviço de inteligência do 13° Batalhão, de

que havia chegado uma grande quantidade de substâncias entorpecentes na localidade conhecida como beco do machado, no km 35; que o responsável por essa droga, bem como sua comercialização era Ramon, o qual

estaria com mandado de prisão aberto em seu desfavor;
que se deslocaram até o beco do machado e realizaram o patrulhamento a pé;
que avistou Ramon saindo de uma residência, um imóvel pequeno, dentro de um beco lateral, com acesso à

vegetação; que deram voz de abordagem; que quando viu os militares empreendeu fuga para dentro da residência;
que foi tentado um acompanhamento; que foi percebido
que o mesmo se evadiu pela janela, na parte de trás; que foi iniciado o acompanhamento e que foi visto o mesmo entrando em outra residência; que foi realizado o cerco nessa segunda residência; que foi solicitado o atendimento; que foram atendidos por uma mulher que se identificou como a esposa dele, a qual

disse que ele tinha acabado de chegar em casa,
em seguida solicitaram para que ele viesse; que ele não respondia;
que ela permitiu a entrada da equipe na residência;
que entraram e viram o mesmo deitado em uma cama fingindo que estava dormindo;
que foi realizada

a abordagem; que no quarto foi encontrada

uma arma de fogo, munições, dinheiro,
e que não se recorda se foi encontrado entorpecentes; que a equipe realizou a busca na primeira residência em que ele foi visto; que deram voz de prisão a ele; que retornaram na primeira residência e que também ajudou nas buscas;

que foram encontrados entorpecentes e outra arma de fogo;

que diante destes fatos, assim como o mandado de prisão aberto em seu

nome,
o conduziram até a delegacia regional de São Mateus; que o local conhecido como Beco do Machado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
que naquela data, Ramon era, o responsável pelo tráfico de entorpecentes, ocasião em ameaçava moradores, indivíduo conhecido pelo alto grau de periculosidade na região; que a região é conhecida pelo intenso confronto com a polícia militar, e que ele mesmo já participou de dois confrontos na região; que é um local que requer uma atenção especial da polícia militar e outros órgãos
; que ele estava fingindo que estava dormindo, deitado na cama; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que não conhecia o acusado Ramon; que o reconheceu pelas fotos; que faz patrulhamento na área do km 35; que faz parte da força tática; que não faz serviço de inteligência dentro do batalhão; que deu para ver que era o Ramon saindo da residência, que é em um beco descendo e que não chega a 10 metros, da principal do beco, até a residência; que ele entrou nessa primeira residência e que não sabia que ele iria se evadir pelos fundos, pela janela, que inicialmente é feito um cerco na frente; que ele não estava segurando algo em suas mãos; que não deu pra ver se havia algum volume com ele; que saiu e se evadiu pelo mesmo local para empreender fuga, pela mesma porta, que prosseguiram até a porta e se posicionaram pra fazer a entrada; que a porta estava aberta; que quando diz desabitada, se refere a falta de mobília, que aparentemente era alugada só para a estocagem de entorpecente e para realizar a venda; que não tinha informação da casa; que era uma janela em uma sala pequena e que ele pulou pela janela em um beco; que prosseguiu pelo beco; até onde foi abordado; que não dava tempo de guardar algo no armário naquele momento; que foram dez segundos desde o cerco até chegarem até ele; que não conhecia o Ramon de abordagens anteriores; que foi a sua entrada na residência foi franqueada pela esposa de Ramon; que ele colaborou dentro da casa; que ele foi abordado, algemado e que ele informou que tinha um revólver em cima do guarda-roupa; que posteriormente foi encontrado munição e uma quantia em dinheiro; que ele confirmou o material arrecadado dentro da casa dele; que não tem como afirmar se o material escondido na casa desabitada pertence ao Ramon; que não tinha informação do serviço de inteligência sobre o imóvel inicial”. (Grifos meus).

A defesa aduz que o depoimento supramencionado é contraditório com o depoimento da testemunha de defesa, Vanessa Souza de Almeida, que, em Juízo, afirmou que mora em frente a residência do recorrente, e que no dia dos fatos o viu ele preso e algemado, todavia não teria visto ele entrar em casa, como foi destacado no depoimento do Policial João Vitor.

No entanto, do mesmo modo como descrito na sentença, esta contradição pontual não tem o condão de alterar a conclusão de que o recorrente armazenava drogas, armas e uma grande quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Ademais, é entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, a versão de negativa de autoria em relação aos crimes previstos nos artigos 33, da lei nº 11.343/06 e 16, da lei nº 10.826/03, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelos três crimes pelos quais foi acusado.

Por fim, a defesa postula pela restituição do valor de R$13.520,00 (treze mil e quinhentos e vinte reais), objeto de perdimento em favor da União.

Destaco que tal procedimento é lícito e decorre de previsão expressa no art. 63 da Lei Federal nº 11.343/06, sendo que o numerário em dinheiro foi apreendido no mesmo contexto da apreensão de armas e drogas e sem que a defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova que pudesse indicar o contrário, tanto é que tal pedido não veio acompanhado de fundamentação (causa de pedir) no bojo das razões recursais, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

“
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
” (STJ - RCD no HC n. 816.978/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Apreciando a questão, este Colegiado já decidiu que “
Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que decretou o perdimento em favor da União dos bens apreendidos já que não comprovada a origem lícita dos bens
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003281-87.2013.8.08.0008; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 19/May/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.